Tribunal: TJMT
Processo: 1026548-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026548-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ
AGRAVADO: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1026548-67.2020.811.0000 de decisão que, em Ação de Anulação de Ato Jurídico, indeferiu o pedido do autor (agravante) para que a ré se abstivesse de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que fossem suspensos os efeitos da mora mediante o depósito judicial da integralidade dos valores incontroversos das parcelas inadimplidas (R$37.235,88), “concedendo-se 5 dias para depósito em Juízo dos respectivos valores, pretéritos e prestações vincendas, sob pena de multa.
O agravante aduz que enquanto persistir a mora estará na iminência de sofrer expropriação patrimonial.
Afirma que a plausibilidade do direito invocado na demanda está na comprovação, por laudo técnico, de que a área construída é significativamente menor do que a vendida. Acrescenta que o que o fato de a agravada poder restituir o preço pago no caso de procedência da demanda não impede a concessão da liminar pretendida.
Diz que não é razoável ficar sujeito aos efeitos da mora, sobretudo porque propôs o depósito da parte incontroversa.
Pugna pela antecipação da tutela recursal para que sejam concedidas as medidas pleiteadas.
É o relatório.
O agravante se insurge contra decisum que indeferiu o pedido para que a ré se abstivesse de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que fossem suspensos os efeitos da mora, mediante o depósito judicial da integralidade dos valores incontroversos das parcelas inadimplidas (R$37.235,88).
A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:
(...) Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que não se vislumbra a urgência do pedido, já a parte autora afirma que tomou ciência da metragem menor do imóvel em 26.07.2019, todavia, a demanda foi ajuizada apenas agora. Frisa-se há a necessidade de dilação probatória dos fatos alegados pelo autor.
Ademais, a parte autora não ministrou prova suficiente quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, não demonstrou que a parte requerida não poderá restituir o suposto valor pago em uma eventual sentença de procedência.
Diante do exposto, ausente os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulada pela autora. (sic Id n. 70516461 – págs. 221/222).
O autor alega que adquiriu imóvel ad mensuram em 7-11-2017 e mais tarde soube que a metragem era inferior à prometida.
Em cognição sumária, não obstante a relevância dos argumentos apresentados, as razões expostas pelo agravante não revelam a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, sobretudo porque, como registrado no decisum, já tem conhecimento da suposta irregularidade (medição a menor do imóvel adquirido) desde 26-7-2019 e só agora ajuizou a Ação. Além disso, não consta que esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Ademais, eventual reconhecimento do vício alegado não dispensa a oitiva da agravada, pois o documento comprobatório juntado nos autos consiste num laudo técnico unilateral. Portanto, é temerário autorizar as providências pretendidas sem que antes a outra parte exerça o contraditório.
E, ainda, se provido o Recurso no mérito, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma da decisão, sem que com a espera sofra algum dano, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator